Tribunal: STF
Processo: RE 1264126
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO – PROVIMENTO. 
    1. Em 17 de abril de 2020, neguei seguimento ao extraordinário, consignando:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, do Código Penal, 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/1998 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.493/1986. No extraordinário, o recorrente Heraldo da Silva Braga aponta a violação dos artigos 5º, inciso LIII, 107, incisos I e II, e 108, inciso II, da Constituição Federal. Sustenta contrariado o princípio do juiz natural. Insurge-se contra o julgamento realizado majoritariamente por juízes federais de primeira instância, aludindo a precedente do Supremo.
    2. Simultaneamente com o extraordinário, foi interposto recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça dele conheceu e reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal, 22, parágrafo único, da Lei nº 7.493/1986 e 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/1998. A decisão prolatada substituiu, consoante o disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil, a formalizada pelo Tribunal de origem, a qual, assim, não mais subsiste, no particular. 
    Colho do acórdão os seguintes trechos: 
    O quorum de julgamento estabelecido para a presente apelação está de acordo com o disposto no art. 93, inciso XII da Constituição da República e art. 1º § 1º da Resolução n ° 30/2005 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O Eminente Juiz Federal Convocado GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA compõe a Primeira Turma Especializada, em razão de afastamento de um de seus membros, sendo certo que, por nenhuma razão, poderá o Judiciário ver interrompidas as suas atividades. 
    Quanto à Eminente Juíza Federal Convocada MÁRCIA HELENA RIBEIRO PEREIRA NUNES, note-se que, diante do impedimento declarado nos autos da Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE, Sua Excelência, convocada para compor o quorum da Primeira Turma Especializada, desde 11/10/2005 (ato n° 559 do TRF da 2ª Região), funciona no presente julgamento na condição de vogal, exatamente como dispõe a Resolução n° 30/2005, até porque as Turmas passaram a funcionar, a partir de 25/11/2004 (Resolução n° 36/2004 do TRF da 2ª Região), apenas com 3 membros efetivos. 
    [...]
    Apenas merece ser realçado, que o Magistrado a quo julgou acertadamente a causa com base nas provas já existentes à época da sentença, afora os documentos solicitados à Suíça no pedido de cooperação, já que as provas com as quais julgou, se prestaram a demonstrar os fatos imputados na denúncia, inclusive existência das contas na Suíça. 
    […]
    Em que pese ter chegado a haver liminar concedida em habeas corpus pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, do Supremo Tribunal Federal (fis. 436/43 8), suspendendo o que fora deliberado pelo órgão Especial do STJ no julgamento da Reclamação 1819/RJ, no sentido de que se prosseguisse com a execução da parte passiva da cooperação, que correspondia às diligências que as autoridades suíças pretendiam, que fossem realizadas no Brasil (fl. 394), o mérito desse HC acabou sendo julgado, no sentido de que as solicitações feitas pelo Brasil em nada ficaram arranhadas pelo que foi pedido pela autoridade suíça. 
    […]
    Destarte, os apensos que compõem os autos da Cooperação Internacional, são a segunda prova, de caráter complementar da primeira a corroborar, especialmente em relação àqueles oito acusados, a existência das contas na Suíça. 
    […]
    Na verdade o crime da lavagem de dinheiro se encontra demonstrado devido à prova cabal da existência das contas em nome dos acusados que são fiscais, ao que acresce a prova da existência do crime de quadrilha organizada para a prática de crimes contra a Administração Pública que foram causas dos depósitos naquelas contas. Os laudos seriam até dispensáveis no caso, à míngua da existência de regularidade na abertura, manutenção e declaração das contas às autoridades competentes, mas acabaram por complementar tal prova. 
    […]
    No caso em tela, os crimes antecedentes foram aqueles que eram objeto e foram praticados pela organização criminosa identificada acima (inciso VII do art. 10 da Lei ni. 9.613/98).
    A decisão impugnada mediante o extraordinário revela análise de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no parágrafo § 3º do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário interposto por Heraldo da Silva Braga.
    4. Publiquem.
    O embargante Heraldo da Silva Braga aponta contradição na decisão, dizendo não ter o Superior Tribunal de Justiça reconhecido a extinção de punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal. Postula a extinção da punibilidade.
    A União, em contrarrazões, alude à inexistência de vícios no julgado, dizendo buscar o embargante o reapreciação da matéria de fundo. Frisa a fundamentação de forma consentânea com a ordem jurídica, aludindo a precedente do Supremo.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Assiste razão ao embargante. Reexaminando o processo, verifico contradição no tocante ao item 2 da decisão impugnada, passando a ter o seguinte teor: 
    2. Simultaneamente com o extraordinário, foi interposto recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça dele conheceu e reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos nos artigos 22, parágrafo único, da Lei nº 7.493/1986 e 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/1998. A decisão prolatada substituiu, consoante o disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil, a formalizada pelo Tribunal de origem, a qual, assim, não mais subsiste, no particular.
    Por fim, observem a instrumentalidade do Direito Processual. Incumbia ao embargante, para evitar a preclusão da questão, alçá-la ao crivo do Supremo, o que não ocorreu, em razão da falta de formalização de recurso extraordinário do acórdão do recurso especial. Mostra-se imprópria a extensão da declaração de extinção da punibilidade por Órgão diverso.
    No que concerne à alegação de transcurso do lapso prescricional, embora, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, constitua matéria de ordem pública, passível de ser veiculada e reconhecida a qualquer tempo, a articulação não merece acolhimento. É impróprio analisar a ocorrência da prescrição seja da pretensão punitiva, seja da executória, quando ausentes informações processuais necessárias à verificação dos marcos interruptivos. O tema há de ser examinado pelo Juízo, o qual dispõe de elementos seguros alusivos ao processo referente à ação penal.
    3. Conheço dos embargos de declaração e os provejo para sanar a contradição, sem concessão de efeito modificativo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator